Tribunal: TJSP
Processo: 2111877-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do devedor, bem como eventual penhora da meação – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Casamento celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens – Execução de título executivo extrajudicial com base em contrato de empréstimo celebrado na constância do casamento – Precedente do C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do devedor, bem como eventual penhora da meação – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Casamento celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens – Execução de título executivo extrajudicial com base em contrato de empréstimo celebrado na constância do casamento – Precedente do C. STJ – Possibilidade de pesquisa de bens do cônjuge do devedor e eventual penhora da meação, conforme requerido, ainda que não integre a lide – Inteligência do artigo 790, V, do CPC – Precedentes desta C. Câmara – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.